Tribunal: TJMT
Processo: 0016753-69.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016753-69.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS SANTANA (APELADO), ROZILENA MACIEL DA SILVA - CPF: 012.639.791-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença de primeiro grau que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelado, afastando a sentença absolutória fundamentada no princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau foi fundamentada na ausência de elementos probatórios concretos e consistentes que demonstrassem de forma inequívoca a autoria delitiva do apelado.

As provas produzidas em juízo revelaram contradições nos depoimentos e fragilidades nos elementos indiciários, não corroborando a tese acusatória.

Aplicação do art. 155 do CPP, que impede a formação de convicção condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Prevalência do princípio
in dubio pro reo
diante da ausência de certeza quanto à autoria do delito imputado ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A absolvição se impõe quando o conjunto probatório não é suficiente para sustentar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II; Código de Processo Penal,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2263861/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.09.2023,
DJe
29.09.2023; TJMT, N.U 0002321-40.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o apelado
FRANCISCO DE ASSIS SANTANA

da prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao considerar insuficientes as provas para a condenação.

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que as provas colhidas, especialmente o reconhecimento do acusado pela vítima e testemunhas, autorizam a condenação de
FRANCISCO DE ASSIS SANTANA

pelo crime de roubo
majorado
. O “
parquet
” requer, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima, considerando os efeitos da sentença condenatória previstos no art. 91, inciso I, do Código Penal e no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
(id.
236824654
)
.

Em contrarrazões, a Defesa do apelado sustenta a manutenção da sentença absolutória, argumentando a ausência de provas contundentes que justifiquem a condenação. Aduz, ainda, que as provas apresentadas pelo Ministério Público não demonstram de forma inequívoca o envolvimento do réu nos fatos descritos na denúncia, invocando o princípio do “
in dubio pro reo
”. Requer, assim, o desprovimento do recurso
(id.
236824658
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

provimento do recurso ministerial
,
conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO
– Recurso Ministerial – Pedido de condenação do acusado nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Possibilidade – Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Certeza da vítima sobre a autoria do roubo – Provas judicializadas suficientes para condenação – Palavra da vítima possui relevância – Palavra da testemunha policial que corrobora com os fatos –Danos causados às vítimas - Pedido expresso na denúncia - Comprovação - Dever de indenizar – Parecer pelo
provimento
do recurso
”
(id.
239012151
)

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
no dia 03 de setembro de 2013, por volta das 02:50 horas, NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ROZILENA MACIEL DA SILVA,
situada no bairro Doutor Fabio I
I
, nesta urbe e comarca
, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS
subtraiu para si a
quantia em dinheiro
de aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Os autos revelam que o Acusado agiu mediante violência, porque de forma abrupta
cobriu com um tecido a face e a visão da Ofendida
e, ainda, agiu com unidade de desígnios
com outros dois comparsas por ora não identificados.
Desponta dos autos inquisitoriais que, inicial e dissimuladamente, o Acusado bateu à porta da casa da Vítima e fez parecer se tratar de pessoa conhecida e/ou da família, quando
disse :
“
Cheguei !

Cheguei !
Abre a
porta !
”, no que foi atendido.
Apurou-se que
no momento em que
a Ofendida abriu a porta, de forma abrupta e violenta o Denunciado cobriu-lhe a face e a visão com um tecido, quando anunciou o assalto e passou a exigir o dinheiro
. Os Comparsas também entraram na casa da Ofendida, nesse momento, e logo passaram a vasculhar o local, para efetivar a subtração da coisa
Consta do caderno policial que, após subtrair o dinheiro, o Acusado e comparsas foragiram do local do crime
. Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito apenas o denunciado FRANCISCO, vez que seus Comparsas conseguiram se evadir para local incerto e não sabido. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado FRANCISCO DE ASSIS negou o crime
(...)

.
(id 236823683
pag
7 - 12)

Destacamos
.

Já o
Boletim de Ocorrência n
.

2013.234476
, constante do id. 236823683 – págs. 37-38
, narra o seguinte:

“...A GUPM DA VTR 5888 (OFICIAL DE ÁREA) FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO NO BAIRRO DR. FÁBIO LEITE II. AO CHEGAR NO LOCAL E APÓS MANTER CONTATO COM A VÍTIMA, PASSOU A RELATAR QUE ENCONTRAVA-SE DORMINDO EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO BATERAM EM SUA PORTA E DIZIAM: "CHEGUEI, CHEGUEI, ABRA A PORTA".

QUE ACHANDO SER SUA FILHA, QUE INFORMOU ANTERIORMENTE QUE VISITARIA A MÃE,
ACABOU POR ABRIR A PORTA SEM
CONSULTAR REALMENTE QUEM SERIA, SENDO SURPREENDIDA POR TRÊS PESSOAS DO SEXO MASCULINO. QUE O PRIMEIRO ESTAVA SEM CAMISETA E BERMUDA JEANS, QUE AO ENTRAR
TAPOU SEU ROSTO COM UM PANO
DE REDE QUE SE ENCONTRAVA NA PORTA
,
ENTRANDO LOGO NA SEQUÊNCIA OS OUTROS DOIS,
NÃO POSSIBILITANDO À VÍTIMA VISUALIZÁ-LOS, POIS ESTAVAM COM O ROSTO COBERTO
,
PERCEBENDO APENAS QUE PELA VOZ APARENTAVAM SER JOVENS.

PERGUNTAVAM A TODO MOMENTO
ONDE
ESTAVA O DINHEIRO, QUE SABIAM QUE A VÍTIMA TINHA DINHEIRO, POIS ELA FAZIA A VENDA DE CHOCOLATE E VENDIA PRODUTOS. QUE POR MEDO
ACABOU POR ENTREGAR UMA
QUANTIA EM DINHEIRO
DE APROXIMADAMENTE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), E OS SUSPEITOS SAÍRAM DE SUA RESIDÊNCIA.

A VÍTIMA INFORMOU QUE O PRIMEIRO SUSPEITO (FRANCISCO), QUE ENTROU EM SUA RESIDÊNCIA E TAPOU SEU ROSTO, É CONHECIDO DELA, QUE
ELE PASSA FREQUENTEMENTE EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA
, SABENDO INFORMAR ONDE ELE RESIDE
.

ENTÃO
ESSA GUPM DESLOCOU-SE COM A VÍTIMA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO. AO BATER EM SUA PORTA, ESSE VEIO A SAIR PARA FORA, MOMENTO EM QUE FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA E LHE FOI DADO VOZ DE PRISÃO.

FOI REALIZADA A BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, ACOMPANHADO DE SUA COMPANHEIRA, NO ENTANTO, O VALOR SUBTRAÍDO NÃO FOI ENCONTRADO
.

O SUSPEITO ENTÃO FOI ENCAMINHADO À CENTRAL DE FLAGRANTES, SEM USO DE ALGEMAS E SEM LESÃO CORPORAL PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS (....)”
Destacamos
.

O Ministério Público contestou a sentença, requerendo o reconhecimento da autoria delitiva com base nas provas e depoimentos coletados.

Contudo, não assiste razão ao Ministério Público, apelante
, como passo a expor
.

A sentença de primeira instância foi escorreita ao absolver o réu, reconhecendo a insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, nos seguintes termos:

“(...)
Do exame dos elementos de convicção trazidos aos autos é possível divisar que apenas a palavra da vítima aponta o denunciado como autor do roubo ocorrido em sua residência, sem que outros elementos seguros e robustos comprovem tal fato, o que se
afirma
, já que
os milicianos que atenderam à ocorrência só chegaram ao local depois e, portanto, não presenciaram a prática criminosa, tratando-se de testemunhas indiretas
, valendo consignar que a prisão do acusado foi efetuada pela guarnição, uma vez que
a ofendida foi quem apontou o réu como um dos autores da empreitada criminosa, inclusive levando os policiais até a residência do implicado, onde ele acabou por ser detido
.

No entanto,
a análise das versões apresentadas pela vítima evidencia a fragilidade da prova produzida para responsabilizar o denunciado
pelo crime que lhe está sendo imputado nestes autos, haja vista não só a existência de contradições entre as declarações prestadas durante a persecução penal, mas também por estarem embasadas em possíveis presunções da ofendida não amparadas em elementos idôneos.

Tal assertiva é respaldada no fato de a ora ofendida declarar inicialmente que não viu o rosto do acusado, ora afirmar que o viu pela janela da porta de sua casa, ora dizer que entrou em luta corporal com ele, sem que seja possível divisar com segurança em que momento a vítima identificou o réu como um dos criminosos, se é que de fato o viu na cena do crime.

Vale destacar que
, em Juízo
, a ofendida asseverou que quando foi questionada pelos policiais militares quem seria o criminoso,
após afirmar de início que não se recordava, posteriormente afirmou que tinha um rapaz catador de sucatas que sempre passava em frente da sua casa, que
achava
que seria um dos criminosos
, porque a voz era muito parecida e a bicicleta utilizada também, ou seja, supôs com base em semelhanças, que o implicado seria um dos agentes do crime de que foi vítima.

Portanto,
verifica-se que não há segurança alguma nas declarações prestadas pela ofendida.

Paralelamente, há de se anotar que,
em seu depoimento em solo judicial, a vítima trouxe elementos novos para a narrativa da situação, a exemplo do fato de que os criminosos teriam tentado sufocar um de seus filhos com um travesseiro, assim como o fato de ter entrado em luta corporal com o implicado, ou mesmo de tê-lo reconhecido porque ele teria fugido da cena do crime em uma bicicleta
,
o que contraria a lógica evidenciada pela experiência
, segundo a qual, o comum é que, com o passar do tempo, as memórias traumáticas ou mesmo de detalhes acabem por se perder, notadamente quando
considerada a distância entre a data do fato e a data em que a vítima foi ouvida em sede policial (3/9/2013) quando comparada com a data de seu depoimento em Juízo (21/6/2016), o que pode indicar que tais elementos podem ter sido adicionados à narrativa da vítima, a fim de piorar a situação do denunciado,
o que, apesar de mera conjectura, se admite apenas diante da análise dos elementos existentes nos autos, já que
não há justificativa elucidativa para as contradições verificadas entre as declarações prestadas pela ofendida em sede inquisitorial e em Juízo.

Ademais, as circunstâncias em que o fato ocorreu também demonstram que a acusação deve ser examinada com cautela, pois
o fato teria ocorrido de madrugada, em região, que segundo a vítima, não contava com iluminação pública
, o que certamente dificultaria a visualização ou o reconhecimento do acusado, sobretudo quando a própria ofendida afirmou que teve sua cabeça envolta em um pano, tanto é que não viu os demais comparsas da ação criminosa.

Adiciona-se aos elementos existentes o fato de a vítima narrar que, depois de terem praticado o roubo, os meliantes teriam permanecido na rua, em frente de sua residência durante certo tempo, enquanto dividiam ares
furtivae
, o que também soa incomum, pois, como é cediço, usualmente, depois do cometimento de um crime, os autores do ilícito buscam fugir o mais rápido possível.

Mais a mais,
Rozilena
afirmou que na data fato estava chovendo
e que inclusive quando chegaram à casa do réu, ele estava todo molhado,
informação que não foi corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas, as quais, aliás, sequer mencionaram tal situação em seus depoimentos
, seja em Juízo ou na fase
pré
-
processual, tratando-se de mais uma informação que só veio à tona quando das declarações prestada pela vítima em Juízo.

Em paralelo, vale ressaltar que apesar de revel
,
o acusado foi ouvido na fase investigativa, ocasião em que negou o fato (id. 83239368, p. 33/34), afirmando que estava dormindo quando os policias foram até sua casa
, informação que de certo modo encontra respaldo nas declarações da testemunha Lucimar Borges Gonçalves, que confirmou que, além de na residência do acusado ter realizado buscas e nada encontrado, a companheira dele estava no local e afirmou que eles estavam dormindo e não saíram da casa
(id. 91793157).

Desse modo, ainda que se admita como aceitável a versão do fato apresentada pela vítima, não há dúvida de que apenas a sua palavra está a embasar a acusação, sem que, repise-se, outros elementos robustos de prova a amparem.

Assim, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima em casos como o dos autos, entendo que não há elementos suficientes para que se dê crédito exclusivamente à versão por ela apresentada, já que nada nos autos permite confirmar tais alegações com a certeza exigida para amparar a pretendida condenação.

Ademais, como se viu,
verificam-se contradições que tornam duvidosa a prática da conduta imputada ao réu, notadamente quando inexistem elementos robustos para socorrer a versão apresentada pela ofendida.

Anote-se no mais que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Dessarte,
verifico que não há prova contundente que aponte com segurança o acusado como o autor do fato que lhe é imputado na prefacial, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória.

(...)

Diante disso,
como não há nos autos provas suficientes capazes de apontar que o acusado tenha efetivamente praticado a conduta delitiva descrita na denúncia, impõe-se a absolvição, face ao princípio in dubio pro reo.

Frise-se, aliás, que em tais casos, o próprio art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição, in
verbis
:

Art.386.O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para
ABSOLVER
o acusado FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, vulgo “Maikon”, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
(Id. 236823698) Destacamos.

Da análise dos autos, verifico que não se constatou, em momento algum,
a efetiva
e inconteste
autoria delitiva do apelado
, mas sim várias suposições.

A
vítima
Rozilena

relatou ter
reconhec
ido
o apelado como um dos
três
suspeitos que a abordaram,
identificando-o pela voz
, já que teve o rosto coberto antes de poder visualizar os criminosos
.

Vejamos trecho
s
do depoimento:

“(...) QUE nesta data 03/09/2013 por volta das 2:50hs, a
vítima
estava em sua casa situada a rua Porto Alegre,
Nr
08, bairro Doutor Fábio Leite II,
que já estava dormindo quando bateram na porta dizendo: "cheguei, cheguei, abra aporta", a
vítima
imaginando ser sua filha que disse que iria a sua casa, ao abrir a porta, e foi surpreendida por FRANCISCO, pessoa já conhecida pela declarante de vista, e que FRANCISCO pegou o pano que estava na porta e
tapou-lhe
o rosto
, e em seguida outros dois homens que estavam com FRANCISCO entraram na residência e foram para o quarto revirando todos os objetos e FRANCISCO disse para declarante que não iriam fazer nada de mal para declarante e nem para as crianças queriam apenas o dinheiro, que declarante disse o dinheiro estava aí no bolso de uma camisa, e um dos homens pegaram o dinheiro e saíram da casa da declarante, Que não estavam portando arma de fogo
, que foi furtado cerca de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), proveniente da venda de chocolates, após os homens saírem a vítima saiu na rua gritando por socorro, mas não tinha ninguém na rua para ajudá-la
então ligou para polícia que se fez presente em sua casa
e a declarante informou para guarnição que reconhecia somente um dos homens que praticou o roubo e sua casa trata-se FRANCISCO, em seguida deslocou com a guarnição até a casa de FRANCISCO logrando êxito em localiza-lo pois foi ele quem abriu a porta para guarnição militar
, em seguida todos foram encaminhados a delegacia;
Que após foi encaminhada a sala de reconhecimento onde
RECONHECE COM ABSOLTA CERTEZA FRANCISCO DE ASSIS SANTANA
, como a pessoa que trajava bermuda jeans e sem camisa, e foi FRANCISCO que a abordou colocou-lhe o pano verde em seu rosto
e junto com os demais comparsas e praticaram o roubo em sua casa nesta madrugada” (id. 236823683, págs. 30/31).

Em juízo, a vítima ROZILENA apresentou uma versão significativamente diferente da prestada na fase inquisitorial,
o que foi reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Além disso, acrescentou detalhes não mencionados anteriormente e alterou suas declarações diversas vezes, evidenciando a falta de coerência e firmeza em seu testemunho.
Portanto
,
é receoso considerar sua palavra como
fundamento para um édito condenatório em desfavor do Apelado FRANCISCO
, como se verifica dos seguintes trechos:

“... assim
o rosto dele eu não vi
, mas a gente já
conhecia ele
né? ... depois que ele saiu, até na frente, quando dividia ele mais os outros dividia o dinheiro,
deu de eu abrir a porta e ver ele... logo que ele saiu da minha casa
... eles estavam em três, o senhor esse que a senhora citou o nome dele,
e esses mais jovens que eu não vi o rosto porque
tava
com uma camiseta assim tampando
,
tava
o FRANCISCO e os outros que eu não reconheci... esse FRANCISCO eu já conhecia ali do bairro, ele mora há duas quadras do colégio
Ferminto
Leite... ele
tava

de cara limpa... eu usava um pano de rede na porta, cortina na porta, porque o vidro é muito transparente, daí eu usava o pano
, ai ele chegou
e bateu na porta

e falou assim “cheguemos”
e
eu
tava
esperando a minha filha chegar né, porque ela
tava
internada, mas eu assim achei que poderia ser ela né
,
porque o nosso código era assim ela batia na janela e eu já saia e abria a porta
, ai

ele bateu na janela
e falou assim “cheguemos
” ai eu falei “espera que eu já vou tirar a camisola eu já vou receber vocês”.... na hora que eu puxei o trinco da porta e puxei o pano, ele já puxou o pano assim porque era só dois pregos na porta, e já enrolou o pano assim no meu pescoço e já entraram pra dentro, falou assim pra mim “não grita, e não precisa fazer alarme pra acordar as crianças, porque nós não quer nada, nós só quer o dinheiro”... ai ele levou o dinheiro, eu colocava dentro de um bolso de um paletó no guarda-roupa...
ele não foi direto no dinheiro, primeiro ele revirou tudo as coisas
, quebrou o guarda-roupa
,
daí um dos meninos pegou um travesseiro pra sufocar a minha neném que ele dorme comigo né... ai ela gritou “mamãe me socorre”, ai o rapaz virou pra mim “me dá o dinheiro pra nós, a gente sabe que tem escondido” eu falei “eu não tenho dinheiro” ai ele falou assim “nós vê o seu menino vendendo picolé, nós vê com a caixa de suquinho, salgado” ... eu falei “eu não tenho dinheiro, eu já gastei” ele falou “não deu tempo de você gastar, há pouco tempo atrás nós viu você no terminal vendendo salgado” daí eles pegou o travesseiro pra sufocar a minha neném ai eu falei “tai ai no chão nesse paletó”... ai ele falou “por que não falou antes pra nós aliviar as coisas?” tipo assim, pra eles não demorar, ai eles
pegaram o dinheiro,
saiu lá na frente, partiu pros três, o homem montou na bicicleta e foi embora
e os outros subiu o morro que tem...
eu fui ouvida na delegacia, eu vi ele lá, eu reconheci ele... não lembro se assinei alguma coisa na delegacia...
mas eu vi ele lá, inclusive ele
tava
com a mesma roupa, porque não deu muito tempo a polícia prendeu ele... só que lá em casa ele
tava
com a camiseta nas costas, já na casa dele ele já
tava
vestido com a camiseta de jogo de bola assim preta com branco
, no dia né... o crime foi de madrugada... as luzes de casa dorme tudo acesa, sou só eu e as crianças, então dorme tudo acesa... então assim por ser um lugar deserto na época, do lado da minha casa não tinha nada, só tinha minha casa, e pro fundo era mato...
na frente da casa não era pavimentado
, não tinha poste de energia elétrica
, a gente puxava gato de um outro lugar,
eu só tinha luz dentro de casa, fora não tinha iluminação
...
na hora que eles chegaram lá o meu rosto já foi coberto, na hora, eu
tava
tentando abrir a porta, ele já me empurrou assim já pegou e já puxou o pano..
. eram três pessoas, o senhor e os dois rapazes,
ai depois
enquanto eu ficava lutando com ele ali,
os dois meninos entrou pra dentro
...
eu ainda consegui dar uma joelhada nele,
eu cai por cima do sofá ele veio junto, ai no que eu
consegui tirar o pano de mim eu corri pro quarto
, ai ele ficou com as mãos assim na porta do quarto e eu fiquei escorada na parede chorando né ... ai depois que eu fui lembrar quem era ele assim, porque pela voz eu
tava
tentando reconhecer ele ali, mas na hora do susto eu não conseguia lembrar,
ai depois que ele saiu lá fora que eu vi a bicicleta escorada numas pedras que tem na beira da rua que eu reconheci ele e lembrei também da onde ele era..
. porque direto a gente passava vendendo salgado, vendendo picolé...
eles ficaram no meio da rua quando saíram, porque a casa é no fundo no lote né
... então eles ficaram no meio da rua,
eu saí pra fora de casa, na mesma hora eu sai gritando socorro, gritando os vizinhos...
ai na hora que eu
sai e comecei a gritar eles correram, ele pegou a bicicleta e foi embora, e os dois guris subiu o morro... quando eles saíram da minha casa eu corri pro quarto pra acordar o meu rapazinho, quando eles saíram da casa eu ainda continuei lá dentro e eles lá fora...
quando eu sai pra rua eles saíram, eles ficaram um bom tempo, acho que uma base de uns vinte minutos ainda lá fora
... na porta da minha casa, só que já na rua né...
daí quando eu comecei gritando, gritando, que eu fechei a porta e só com o vidro aberto,
dai
quando os vizinhos acendeu a luz eu saí pra fora
,
dai
eu sai pra fora e consegui ver que ele
tava
indo reto, sentido vindo pra rua...
mesmo depois que eu gritei eles ainda ficaram uns vinte minutos ali perto da minha casa
...
eu não sei se eles ficaram esperando pra ver se eu ia sair pra eles carregar mais alguma coisa, eu não sei ...
a pessoa que eu identifiquei como
FRANCISCO, quando entrou dentro de casa
tava
sem camisa,
tava
com a camisa no ombro assim,

daí depois quando a gente chegou na casa dele ele
tava
vestido com a mesma camisa... era a mesma camisa porque
tava
molhada, era um dia de chuva né
... era um dia de chuva nesse dia,
tava
chovendo... essa bicicleta eu não lembro a cor, só lembro da cor da caixa que
tava
amarrada na garupa que era uma laranjada... a polícia não falou pra mim se essa bicicleta
tava
na casa do FRANCISCO... se eles pegaram dinheiro na casa do FRANCISCO eles não falou pra mim, mas acho que não,
porque na hora lá ele falou que já tinha gastado, que os polícias
tava
chamando ele pra delegacia e apertando ele “cadê o dinheiro? cadê o dinheiro?” ele falou “não, já gastei”,
a polícia
tava
apertando ele assim no
sentido de apurando ele pra falar...
eu consegui ver também pra identificar que era ele a bermuda jeans assim rasgada na perna..
. eu que chamei a polícia... ai eu falei que tinha sido assaltada, ai na hora que lembrava quem era, ai comecei puxando assim,
e falei que tem um rapaz assim que sempre passa aqui na frente, ele é catador de sucata né, eu falei “
eu acho que é ele”
, ele perguntou assim “mas como que você acha que é ele?” eu falei
“porque a voz é muito parecida com ele e a bicicleta, ele sempre passa com ela aqui
” ai a polícia falou como que ele
tava
, ai eu falei “ele tá com uma bermuda jeans assim desfiada e rasgada bem aqui na coxa e uma camisa preta com branco”... ai eu fui mostrar a casa dele pra polícia, eu fui na viatura, eu, meu filho e os polícias
... ai chegamos lá ele
tava
em casa, acordado... a polícia bateu na porta, ai demorou bastante pra ele abrir a porta,
ai a polícia falou “vamos, senão a gente vai chamar reforço e tal”... daí ele veio abrir a porta e conversar com os polícias...
dai
ele veio abrir na mesma hora que o polícia falou
... ai ele disse pra polícia “que não era ele”...toda vida ele falava que não era ele,
dai
a bicicleta
tava
escorada assim por detrás encostada num tambor, com a mesma caixa, essa caixa laranja, na garupa da bicicleta
... antes ele falava que não era ele, depois ele falou que já tinha gastado o dinheiro... eu que disse pros polícias que a bicicleta que ele
tava
era aquela dali escorada no tambor... porque até então eles não tinham visto essa bicicleta... lá na delegacia eu não disse nada dessa bicicleta, porque lá na delegacia nós não conversamos sobre essa bicicleta
, a gente conversou só lá em casa e na casa do rapaz... porque eles perguntou se
tava
de veículo, eu falei que
tava
dois de a pé e um de bicicleta

(...)
(Trechos extraídos do depoimento de
Rozilena
Maciel Da Silva, constante em mídia, Id. 236823685)
.

Constata-se diversas contradições nos depoimentos da vítima, principalmente no que concerne à certeza quanto a ter visto ou não o rosto do acusado, pois
se ela estava o tempo todo com o rosto coberto
, como poderia ter visto que
Francisco
estava com uma “bermuda com rasgo na perna”, ou que os comparsas estavam com rosto coberto
, se ela mesma não
podia ver
nada.
Além do que, ela mesma afirmou: “
assim
o rosto dele eu não vi
, mas a gente já conhecia ele né
”.

Destaca-se este ponto do depoimento
prestado pela vítima em juízo:

“(...)
-
Promotora
d
e Justiça: Esse dinheiro a senhora recuperou?

-
Vítima
Rozilena
: Não.

-
Promotora
d
e Justiça: A senhora chegou não chegou a ver o rosto dele?

-
Vítima
Rozilena
:

Não. Assim
, o rosto eu não
vi

mas a gente já
conhecia Ele
lá do bairro. Depois que ele saiu, até na frente, quando dividia
e
le e mais os outros

dividia o dinheiro, eu abri o vidro da porta e vi Ele.

Além disso, em juízo ela relata que entrou em luta corporal com o apelado, e
tirou
o pano rosto, mas ao mesmo tempo afirma ter visto quem ele era somente depois que ficou olhando pelo vidro (da porta ou janela) no tempo de aproximadamente 20 minutos
em
que ele e os comparsas
,
ficaram na frente da casa

dividindo o valor roubado
, ainda que sem iluminação
e

enquanto
ela grita
va
por socorro dos vizinhos
(e segundo ela afirmou em juízo, enquanto chovia)
.

Outro ponto que levanta dúvidas é a fala da vítima quando descreve o momento que os criminosos teriam batido na sua porta. Inicialmente, ela afirma que eles bateram na porta, e disseram
:
“Cheguei, cheguei, abre a porta”
e ela prontamente abriu achando que era a filha. Já em juízo, ela relata que abriu a porta porque
ele bateu na janela
, e ela tinha um código com a filha
que bateria na janela

(“nosso código era assim ela batia na janela e eu já saia e abria a porta”
)
.

Ademais, a vítima afirma inicialmente que
os criminosos
pegaram o dinheiro e saíram, porém em juízo alegou que eles entraram na casa, reviraram
e ainda quebraram o guarda-roupas
, fato que em nenhum momento foi
identificado pelos policiais que atenderam a ocorrência, como se extrai dos depoimentos abaixo:

A
s

t
estemunha
s
PM
Lucimar
Borges Gonçalves
,
e PM
Cicero Rodrigues Mota Junior
,
em depoimento
,
igualmente
relat
aram
:

“(...) Que nesta data 03/09/2013 por volta das 02:50 h fomos acionados pela CIOSP para atender uma ocorrência de roubo, na rua Porto Alegre, no 08, bairro Doutro Fabio Leite II, no local do fato entramos em contato com a vítima SRA ROZILENA MACIEL DA SILVA que nos disse que estava em casa dormindo quando bateram na porta dizendo : “cheguei, cheguei, abra a porta”, a vítima imaginando ser sua filha que disse que iria a sua casa, abriu a porta, sendo surpreendida por três pessoas, do sexo masculino, sendo que um deles estava usando bermuda jeans sem camiseta, e este quem tapou o rosto da vítima com um pano verde que estava na porta,
e outros dois homens entraram na residência que tamparam o rosto da vítima durante todo o tempo que estavam em sua casa, para não serem visualizados
, e que os homens diziam que queriam dinheiro, pois sabiam que a vítima tinha dinheiro em casa, temendo por sua vida a
vítima entregou o dinheiro que tinha
R$ 300,00 (trezentos reais),
proveniente da venda de chocolates
, a vítima nos declarou que o rapaz a abordou é conhecida da mesma, pois passa todos os dias em frente à sua casa, informando onde seria a residência desse homem, deslocamos com a vítima até o endereço rua Coxipó Mirim, três Barras, Cuiabá após batermos na porta fomos atendidos pelo conduzido FRANCISCO ASSIS SANTANA, que foi reconhecido pela vítima como o rapaz que a abordou por primeiro e colocou o pano verde em seu rosto,
após procedermos buscas no interior da residência do conduzido mas não encontramos o dinheiro subtraído em seguida foi dado voz de prisão em flagrante
...” (
Id.
236823683 – p
á
g
s.
2
4
–
28
).

Já
quando ouvida da fase inquisitorial
, a

t
estemunha PM Lucimar
Borges Gonçalves acrescentou que os acusados teriam levado
além do dinheiro,
“
algumas outras coisas da casa
”, porém nada foi encontrado na casa do acusado
, conforme se extrai da mídia acostada ao id.
236823685
.

Até mesmo o valor subtraído é controverso,
pois

para os
policiais que atenderam a ocorrência
, a vítima informou ter sido levado apenas
o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais),
mas
posteriormente, disse ter
sido roubado
o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
e outros objetos da casa
.

O termo de reconhecimento de pessoa foi realizado depois da vítima ter levado os policiais na casa do acusado e tê-lo visto com mais detalhes
,

quando
ele abriu a porta da casa para
atendê-los
,
momento que
a vítima te
ve
tempo e condição favorável para verificar as características e vestimenta do acusado.

Soma-se ainda
o fato
d
a
vítima
ter
ale
gado
em juízo
que
, quando chegou com os policiais na casa do acusado,
ao abrir a porta,
ele
estava
vestindo
a camisa
usada no
crime
,
apesar
de que, conforme narrado por ela mesma, quando o acusado a entrou em sua casa,
a vítima
teve o
rosto coberto e
ainda assim, descreveu que o acusado estava
sem
camisa,
mas

tinha uma
em seu ombro.

Ademais, a vítima acrescentou que a camisa do acusado estava molhada
quando ele atendeu os policiais,
como se extrai de seu depoimento: “
quando entrou dentro de casa
tava
sem camisa,
tava
com a camisa no ombro assim,

daí depois quando a gente chegou na casa dele ele
tava
vestido com a mesma camisa... era a mesma camisa porque
tava
molhada, era um dia de chuva né
...
”,
no entanto, em nenhum momento as testemunhas se referiram a
este fato
, além de a vítima ter relatado que os criminosos ficaram cerca de 20 (vinte) minutos na frente de sua casa após o delito, sem mencionar que chovia
.

Outrossim, a vítima menciona,
apenas em juízo
, que o apelado fugiu em uma bicicleta com caixote laranja amarrado na garupa, a qual estava do lado de fora de sua casa quando o abordaram (e era utilizada por ele para catar sucata), fato que em nenhum momento foi exposto ou narrado pelos policiais que efetuaram o flagrante.

O
apelado
, por sua vez,
negou a prática do crime
.

Apesar de não comparecer
em juízo, n
a fase policial,
deu o seguinte depoimento:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, AFIRMA QUE NÃO PRATICOU ESSE ROUBO, QUE estava em sua residência dormindo, quando a polícia chegou no local, e disseram que o interrogando está sendo acusado da prática de roubo, que o interrogando deixou os policiais
entrar
em sua
casa
mas nada de ilegal foi encontrado; que é dependente químico desde nove anos de idade, que a vítima está acusando o interrogando injustamente”.

(id. 236823683, pag. 34).

Em seu favor, o acusado
colaborou com a polícia, em nenhum momento tentou fugir ou demonstrou nervosismo, tendo inclusive permitido que os policiais adentrassem em sua casa e realizassem buscas, não tendo sido localizado nada de ilícito ou
qualquer bem da vítima

Rozilena
.

Corroborando com
su
a versão, a testemunha PM Lucimar Borges Gonçalves, que realizou sua prisão em flagrante, ao ser ouvida em juízo,
relatou que foi até a residência do denunciado, bateu em sua porta, sendo atendido por ele, que permitiu que fosse realizada buscas na residência, não sendo localizado nada de ilícito em poder do denunciado nem em sua casa
, afirmando ainda que
a companheira do denunciado
,
que estava presente no momento
,
alegou que ambos estavam dormindo em casa e que Francisco não havia saído de casa naquela madrugada
(conforme depoimento
s
transcrito
s
).

Ou seja, não havia nada que ligasse o acusado ao fato, além da palavra e suspeita da vítima, que em um momento disse ter certeza
que
era ele, em outro afirmou “achar” que era ele
.

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao roubo teve como único elemento de prova a rápida
visualização
do apelante
antes de tampar o rosto da vítima, quando
esta
lhe abriu a porta
.

Portanto, a
s divergências entre os depoimentos da vítim
a
geram incertezas quanto à autoria do delito.

Cotejando as provas trazidas, observo que o conjunto probatório é anêmico, embora os indícios encetem a possibilidade da participação do apelado na prática do crime, em face do contexto fático probatório não é possível a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Vale lembrar que, conforme Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de Justiça: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Todavia, não há outros elementos de prova que corroborem o depoimento da testemunha policial, considerando que suas declarações são
fundadas apenas

na
declaração da vítima e ao termo de reconhecimento de pessoas feito pela
própria vítima,
apó
s
visualizar o acusado
mais detalhad
amente,
quando o abordaram em sua residência
. Dessa forma, não se alcançou a prova
inequívoca
necessária da autoria do delito imputado ao apelado, na denúncia.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que
:

"
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos se coadunem e harmonizem com as provas produzidas sob contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

Nesta toada, à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo possível a formação da convicção com base nesse conjunto probatório, de que este é insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelado
Francisco
d
e Assis Santana
.

Fortalecendo este entendimento, o princípio
in dubio pro reo
determina que, na falta de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, garantindo-lhe o benefício da absolvição. Esse princípio é um dos pilares do processo penal, assegurando que ninguém seja condenado sem que se prove, de maneira inequívoca, sua participação no fato delituoso.

Resta claro que, o acervo probatório é vago e não demonstra,
de maneira inequívoca
, que
Francisco
d
e Assis Santana
tenha agido de forma deliberada na prática do delito imputado na denúncia.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a autoria do apelado gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito. 2.Conforme já advertiu esta Corte, "a avaliação do acervo probatório
deve ser realizada balizada pelo princípio do favor
rei.Ou
seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia"
( HC
n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG 2022/0387364-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2023)” (sic)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença de primeiro grau que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inc. I e II), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelado, afastando a sentença absolutória fundamentada no princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau foi fundamentada na ausência de elementos probatórios concretos e consistentes que demonstrassem de forma inequívoca a autoria delitiva do apelado.

4. As provas produzidas em juízo revelaram contradições nos depoimentos e fragilidades nos elementos indiciários, não corroborando a tese acusatória.

5. Aplicação do art. 155 do CPP, que impede a formação de convicção condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. Prevalência do princípio in dubio pro reo diante da ausência de certeza quanto à autoria do delito imputado ao apelado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A absolvição se impõe quando o conjunto probatório não é suficiente para sustentar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, prevalecendo o princípio in dubio pro reo."
(...)
(N.U 0002321-40.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

É
bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito. Entretanto, no presente caso, não se observa
firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade do apelado como autor do crime.

Com efeito, é imperioso salientar que “
a manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro
reo.”
Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Quanto à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, a absolvição do apelado torna prejudicado o pedido.

Diante do exposto, conheço e
, em
dissonância
com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interporto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença de absolvição do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025